Tribunal: TJES
Processo: 5034442-26.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034442-26.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANILCENEA MIRANDA SILVA e outros
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. CONTROVÉRSIA PARADIGMA RESTRITA A HIPÓTESES DE FORTUITO EXTERNO E FORÇA MAIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANILCENEA MIRANDA SILVA e LUIZ PAULO SILVA em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., em razão do cancelamento de voo internacional decorrente de problemas técnicos na aeronave, circunstância que ocasionou atraso na chegada ao destino e prejuízos materiais e morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Inconformada, a companhia aérea interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, a ocorrência de caso fortuito, a ausência de falha na prestação do serviço e a necessidade de suspensão do processo em razão do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.417 do STF.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a hipótese dos autos se enquadra na controvérsia submetida ao Tema 1.417 do STF, impondo a suspensão do feito, bem como se o cancelamento do voo por problemas técnicos configura excludente de responsabilidade da companhia aérea.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 restringe-se às demandas que discutem atrasos e cancelamentos decorrentes de fortuito externo ou força maior, especialmente eventos relacionados a condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, restrições impostas pela autoridade de aviação civil ou situações equivalentes.

No caso concreto, o próprio recurso afirma que o cancelamento decorreu de manutenção não programada e problemas técnicos na aeronave, circunstâncias inerentes à atividade empresarial da transportadora e caracterizadoras de fortuito interno. Não há identidade entre a controvérsia dos autos e a matéria submetida ao paradigma, impondo-se o distinguishing e afastando-se a suspensão pretendida. A sentença examinou adequadamente a questão e concluiu corretamente pela incidência das normas protetivas do consumidor e pela responsabilidade da companhia aérea.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O Tema 1.417 do STF não alcança demandas decorrentes de cancelamento ou atraso de voo ocasionados por problemas técnicos, manutenção de aeronave ou outras falhas inerentes à atividade da companhia aérea, por se tratar de hipótese de fortuito interno, cabendo o distinguishing e o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 14 e 22 do CDC; arts. 1.037, §§ 9º e 10, do CPC.

PROJETO DE VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ANILCENEA MIRANDA SILVA
e
LUIZ PAULO SILVA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Narram os autores que adquiriram passagens aéreas para viagem internacional no trecho Vitória/ES – São Paulo/SP – Roma, porém o voo foi cancelado em razão de problemas técnicos, ocasionando atraso significativo na chegada ao destino final e prejuízos materiais decorrentes da perda de programação previamente organizada. Requereram, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.236,72 e danos morais no importe de R$ 5.000,00 para cada autor.

Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, que o atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave, configurando fortuito apto a afastar sua responsabilidade civil. Requereu, ainda, a suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

Apresentadas contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção integral da sentença.

Decido.

II – VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A insurgência recursal concentra-se, essencialmente, em dois argumentos: a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal e a alegação de que os problemas técnicos que ensejaram o cancelamento do voo constituiriam hipótese apta a afastar a responsabilidade da transportadora.

Nenhum deles merece acolhimento.

Inicialmente, não há falar em suspensão do feito.

Conforme consignado na sentença, a controvérsia submetida ao Tema 1.417 do STF não abrange indistintamente toda e qualquer demanda envolvendo atraso ou cancelamento de voo. O paradigma possui objeto delimitado às hipóteses em que a interrupção do transporte decorre de fortuito externo ou força maior, situações relacionadas a eventos alheios à esfera de controle da companhia aérea.

As situações mencionadas na decisão de afetação referem-se, em síntese, a eventos relacionados a condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, restrições impostas por autoridades da aviação civil e demais circunstâncias extraordinárias capazes de inviabilizar a operação aérea independentemente da atuação da transportadora.

A propósito, ao examinar a controvérsia, o Ministro Relator destacou que a suspensão não alcança demandas fundadas em falhas inerentes à própria prestação do serviço, juridicamente classificadas como fortuito interno.

É justamente o que ocorre na hipótese dos autos.

A própria recorrente afirma que o cancelamento decorreu de manutenção não programada e problemas técnicos identificados na aeronave antes da decolagem.

Tais circunstâncias não constituem fato externo, imprevisível e inevitável. Ao contrário, inserem-se diretamente no âmbito dos riscos da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, configurando típico fortuito interno.

Nesse sentido, a sentença corretamente registrou que problemas técnicos, manutenção de aeronave e alterações operacionais constituem riscos inerentes à atividade empresarial da transportadora, razão pela qual não autorizam a suspensão do feito nem afastam a incidência das normas consumeristas.

Ausente identidade material entre a controvérsia destes autos e a matéria submetida ao Tema 1.417 do STF, impõe-se a aplicação da técnica do
distinguishing
, prevista no art. 1.037, §§ 9º e 10, do CPC.

Também não prospera a alegação de excludente de responsabilidade.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que falhas operacionais e problemas técnicos em aeronaves constituem risco inerente à atividade desenvolvida pela transportadora, não sendo aptos a afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não demonstrada qualquer causa excludente legalmente prevista, correta a conclusão alcançada pelo Juízo de origem quanto à configuração da falha na prestação do serviço e ao dever de indenizar.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer elemento apto a justificar a reforma da sentença, que analisou adequadamente os fatos, valorou corretamente as provas produzidas e aplicou a jurisprudência pertinente à espécie.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Amanda Lourenço Sessa

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)